Tribunal: TJSP
Processo: 1024892-06.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que julgou procedente a ação para o efeito de arbitrar, em favor da parte autora, a importância de 10% do valor que a parte ré recebeu em cada processo, indicados na inicial às fls. 09/10 e comprovados às fls. 43/ 331, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos respectivos autos. Determinou

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença que julgou procedente a ação para o efeito de arbitrar, em favor da parte autora, a importância de 10% do valor que a parte ré recebeu em cada processo, indicados na inicial às fls. 09/10 e comprovados às fls. 43/ 331, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos respectivos autos. Determinou que os valores devidos e arbitrados fossem apurados em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculos aritméticos, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data de cada desembolso (desconto indevido), bem como acrescidos de juros moratórios legais de 1% ao mês, a partir da citação, até 28/08/2024 (entrada em vigor da Lei no 14.905/24). E, a partir de 29/08/2024, com aplicação da Lei no 14.905/2024, com a incidência de juros desde então, calculados pela subtração do IPCA da taxa SELIC. Após, os juros serão computados junto a correção monetária, pela taxa SELIC. Inconformismo de ambas as partes. Alegação de prescrição afastada. Ação de rito ordinário. Daí não há que se falar em excesso de execução ou sentença "ultra petita". Valores fixados nos termos do contrato. Sentença mantida. Recursos não providos.